Tribunal: TRF3
Processo: 5013829-05.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
894/907)

5013829-05.2022.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013829-05.2022.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: SANDRA DEMAR NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOYCE NERES DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA - SP317533-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CUMULAÇÃO DE VPNI (QUINTOS) COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). RESTABELECIMENTO DA PARCELA E PAGAMENTO RETROATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.687/2023. ATUALIZAÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de servidora pública federal aposentada para reconhecer a legalidade da cumulação entre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), decorrente da incorporação de quintos da função de executante de mandados, e a Gratificação de Atividade Externa (GAE), determinando o restabelecimento da parcela e o pagamento das diferenças desde a indevida supressão administrativa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto à alegada irretroatividade da Lei no 14.687/2023; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros de mora; e (iii) determinar se haveria necessidade de manifestação expressa sobre eventual compensação de valores ou benefícios já usufruídos pela servidora.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de irretroatividade da Lei no 14.687/2023 ao reconhecer que o § 3o do art. 16 da Lei no 11.416/2006 possui natureza interpretativa, destinando-se a esclarecer o alcance da norma anterior, razão pela qual produz efeitos retroativos.

A decisão afirma que a supressão da VPNI realizada pela Administração revelou-se ilegal desde a origem, motivo pelo qual a servidora faz jus à recomposição integral dos valores não pagos desde a retirada indevida da parcela até o seu restabelecimento.

O acórdão também estabelece expressamente que a atualização monetária e os juros de mora devem observar os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A alegação de necessidade de compensação com valores eventualmente pagos ou benefícios usufruídos constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não configurando omissão do julgado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a natureza interpretativa de norma superveniente e reconhece sua retroatividade para alcançar situações jurídicas pretéritas.

A fixação de atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta alegação de omissão quanto aos critérios de atualização do débito.

Questões relativas à compensação de valores ou benefícios eventualmente percebidos devem ser analisadas na fase de cumprimento de sentença, não configurando omissão do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, §2o, e 489; Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei no 11.416/2006, art. 16, §3o (incluído pela Lei no 14.687/2023).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2020 (Tema 445); STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013829-05.2022.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: SANDRA DEMAR NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOYCE NERES DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA - SP317533-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 352526913) opostos pela União Federal contra o acórdão de Id. 346295139, assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CUMULAÇÃO DE QUINTOS (VPNI) COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). SUPRESSÃO ADMINISTRATIVA. NORMA SUPERVENIENTE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora pública federal aposentada em face da União Federal, visando ao restabelecimento da cumulação entre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), oriunda da incorporação de quintos de função comissionada, e a Gratificação de Atividade Externa (GAE). A autora teve a VPNI suprimida dos proventos por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), sob alegação de acumulação indevida, com determinação de devolução de valores recebidos. A sentença julgou o pedido improcedente. A autora apelou, alegando decadência administrativa, legalidade da cumulação, violação ao direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência administrativa no ato de revisão da aposentadoria; e (ii) estabelecer se é legal a cumulação da GAE com a VPNI decorrente da incorporação de quintos oriundos do exercício da função de executante de mandados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de aposentadoria é qualificado como ato administrativo complexo, somente se aperfeiçoando com o registro pelo TCU. Assim, o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999 inicia-se com a chegada do processo ao TCU, conforme fixado pelo STF no Tema 445 (RE 636.553), não havendo decadência no caso concreto.

O entendimento anteriormente adotado pelo TCU e pelo STF vedava a cumulação da GAE com VPNI oriunda de funções vinculadas à atividade de oficial de justiça, por configurar bis in idem.

A Lei no 14.687/2023 alterou o art. 16 da Lei no 11.416/2006, incluindo o § 3o, para admitir expressamente a cumulação da GAE com a VPNI decorrente de função de executante de mandados, vedando sua compensação, redução ou absorção.

O TCU, no Acórdão no 145/2024, reconheceu a legalidade da cumulação, considerando a natureza comissionada e de confiança da função de executante de mandados e o caráter interpretativo da nova norma legal.

O § 3o do art. 16 da Lei no 11.416/2006 possui natureza interpretativa e retroage para alcançar atos pretéritos, por apenas aclarar o conteúdo da norma anterior, não criando novo direito.

A Administração, embora tenha restabelecido a parcela em 2024, limitou os efeitos financeiros à vigência da nova lei, interpretação que não se sustenta à luz da natureza da norma.

É devida, portanto, a recomposição integral dos valores indevidamente suprimidos entre maio de 2022 e o efetivo restabelecimento, com atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial de cinco anos para anulação de ato de aposentadoria pela Administração somente se inicia com a chegada do processo ao TCU.

É legal a cumulação da VPNI oriunda da incorporação de quintos da função de executante de mandados com a GAE, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei no 11.416/2006, incluído pela Lei no 14.687/2023.

Norma interpretativa que apenas esclarece o alcance de regra anterior produz efeitos retroativos, alcançando situações consolidadas antes de sua vigência.

É devida a reparação integral dos valores suprimidos indevidamente, com correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei no 8.112/1990, art. 193; Lei no 11.416/2006, art. 16, § 3o (incluído pela Lei no 14.687/2023); CPC/2015, art. 85, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2020 (Tema 445); TCU, Acórdão no 145/2024 – Plenário.

Alega a parte embargante pontos omissos/contraditórios no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos/contraditórios no acórdão no tocante a alegada irretroatividade da Lei no 14.687/2023, também sobre atualização de valores, juros e possibilidade de compensação de valores eventualmente pagos ou de benefícios já usufruídos pela servidora.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, a questão da alegada irretroatividade da Lei no 14.687/2023 restou afastada ao fundamento de que o § 3o do art. 16 da Lei no 11.416/2006 tem natureza interpretativa, aclarando o alcance da norma e não criando direito novo, também constando expressamente que correção monetária e juros se dará nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Confira-se:

“A própria Administração, conforme informado pela apelante nos autos (ID 301291962), já reconheceu o direito e restabeleceu o pagamento da parcela em seu contracheque a partir de julho de 2024, com pagamento de retroativo parcial. Contudo, a Administração partiu da premissa de que os efeitos financeiros da Lei no 14.687/2023 seriam prospectivos, contados da sua publicação em 22/12/2023.

Tal interpretação, contudo, não se sustenta. O § 3o do art. 16 da Lei no 11.416/2006 trata-se de norma de natureza eminentemente interpretativa e veio apenas aclarar o conteúdo e o alcance de norma preexistente, não criando direito novo. Desse modo, seus efeitos retroagem para alcançar as situações jurídicas constituídas sob a égide da norma interpretada. Destarte, a supressão da VPNI, ocorrida em maio de 2022, foi um ato que se revela ilegal desde a sua origem.

Portanto, a apelante faz jus não apenas ao restabelecimento da parcela, mas também à integral reparação do prejuízo sofrido, mediante o pagamento dos valores que deixaram de ser creditados desde a indevida supressão até o efetivo restabelecimento administrativo, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.”

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaco, ainda, que a alegada necessidade de compensação com valores eventualmente pagos a título das verbas requeridas é questão a ser tratada em futuro cumprimento de sentença, não havendo que se reconhecer omissão do acórdão no ponto.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão/contradição, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada pela parte. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CUMULAÇÃO DE VPNI (QUINTOS) COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). RESTABELECIMENTO DA PARCELA E PAGAMENTO RETROATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.687/2023. ATUALIZAÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de servidora pública federal aposentada para reconhecer a legalidade da cumulação entre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), decorrente da incorporação de quintos da função de executante de mandados, e a Gratificação de Atividade Externa (GAE), determinando o restabelecimento da parcela e o pagamento das diferenças desde a indevida supressão administrativa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório quanto à alegada irretroatividade da Lei no 14.687/2023; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros de mora; e (iii) determinar se haveria necessidade de manifestação expressa sobre eventual compensação de valores ou benefícios já usufruídos pela servidora.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de irretroatividade da Lei no 14.687/2023 ao reconhecer que o § 3o do art. 16 da Lei no 11.416/2006 possui natureza interpretativa, destinando-se a esclarecer o alcance da norma anterior, razão pela qual produz efeitos retroativos.

A decisão afirma que a supressão da VPNI realizada pela Administração revelou-se ilegal desde a origem, motivo pelo qual a servidora faz jus à recomposição integral dos valores não pagos desde a retirada indevida da parcela até o seu restabelecimento.

O acórdão também estabelece expressamente que a atualização monetária e os juros de mora devem observar os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A alegação de necessidade de compensação com valores eventualmente pagos ou benefícios usufruídos constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não configurando omissão do julgado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a natureza interpretativa de norma superveniente e reconhece sua retroatividade para alcançar situações jurídicas pretéritas.

A fixação de atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta alegação de omissão quanto aos critérios de atualização do débito.

Questões relativas à compensação de valores ou benefícios eventualmente percebidos devem ser analisadas na fase de cumprimento de sentença, não configurando omissão do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, §2o, e 489; Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei no 11.416/2006, art. 16, §3o (incluído pela Lei no 14.687/2023).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2020 (Tema 445); STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; TRF3, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão